Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-42.2021.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-42.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDIR SOARES MASSAFRA - CPF: 063.553.310-34 (APELANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), MARLENE CASTAGNA MASSAFRA - CPF: 411.189.951-04 (APELANTE), CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 14.961.767/0001-91 (APELADO), ANDREE JEANNE VALERIE GHISLAINE DAUCEMONT (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES BERNARD BROWN (TERCEIRO INTERESSADO), DONALD C. CLAYMAN (TERCEIRO INTERESSADO), EDWARD BERGER (TERCEIRO INTERESSADO), ELLA BERNIE BROWN (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCUS DE BRANDT (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIETTE DUFOUR RODT (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN BAPTIST PERUSINI (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSTIN H. PALTROW (TERCEIRO INTERESSADO), L. J. MOORE (TERCEIRO INTERESSADO), MARIAN WAGSTAFF (TERCEIRO INTERESSADO), VIOLA BERGER (TERCEIRO INTERESSADO), W. CLYDE CARNEY (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL WAGSTAFF (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, por serem mera serventia, não detêm personalidade jurídica, muito menos capacidade processual, o que induz à sua ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo ativo ou passivo de qualquer lide, sendo, por isso, manifesta a inadequação da via eleita pelo autor (cumprimento de sentença) para compelir o Cartório de Registro de Imóveis a averba à margem da matrícula do imóvel a sentença de procedência do pedido de usucapião.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANDIR SOARES MASSAFRA e MARLENE CASTAGNA MASSAFRA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1000864-42.2021.8.11.0086), distribuído pelos apelantes em desfavor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ROSÁRIO OESTE, e por dependência da ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Proc. nº 0000713-50.2008.811.0086), ajuizada pelos apelantes contra DONALD C. CLAYMAN e outros, indeferiu a petição inicial e, com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o “
cumprimento de sentença não é o meio correto para o objetivo dos autores, que tentam utilizar da via processual para não efetuar administrativamente a transferência da matrícula do imóvel para o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT
”, e, em razão disso, e também porque “
sequer há negativa pelo Cartório de Registro de Imóveis na realização do procedimento, mas somente há a indicação do procedimento correto a ser feito à averbação da sentença de usucapião
”, é patente “
a ausência das condições da ação na demanda em epígrafe, acarretando a extinção do feito sem julgamento de mérito
”
(
cf. Id. nº 126950675).

Os apelantes enfatizam que, aqui, neste feito, “
requerem tão somente o integral cumprimento da sentença proferida em 23 de setembro de 2013 pelo juiz de direito Dr. Jacob Sauer da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT., com base nas determinações expressas no artigo 1.087, §2º, do Provimento nº 42 de 29 de dezembro de 2020 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral
”, que, ao dispor sobre a retificação administrativa ou averbação de georreferenciamento, estabelece que, “
se o imóvel passar a pertencer a outra circunscrição na qual ainda não haja matrícula aberta, a retificação poderá tramitar na comarca do registro de imóveis de origem
”
.

Afirmam que “
o imóvel rural objeto da ação da usucapião
(...)
está devidamente registrado no Cartório de Registro de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, e ainda não teve sua matrícula imobiliária aberta em outra comarca
”, o que, por si só, justifica e legitima o pedido deduzido nestes autos, e sustentam que a sentença, ao “
dizer que (eles) não possuem interesse processual, chega ao absurdo!
”, já que, até agora, “
não conseguiram o cumprimento da sentença proferida em 23 de setembro de 2013
”.

Alegam, por outro lado, que, “
conforme se verifica da simples leitura dos artigos 456 e 1.043 da Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça - CNGC - Foro Judicial, o cumprimento de sentença está dispensado de pagamento de custas antecipada, posto tratar-se de mero ato de continuidade do processo de conhecimento ou de execução que já havia se formado anteriormente, onde já havia sido recolhido as custas e despesas judiciais
”, de modo que deve ser determinada a imediata restituição das custas iniciais exigidas pelo Juízo de piso.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “
seja determinado, por meio de mandado judicial, ao registrador oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT que proceda o registro nas transcrições imobiliárias nºs.: 5.513, livro 3-f, folhas 90; 5.515, livro 3-f, folhas 91; 5.519, livro 3-f, folhas 92; 5.805, livro 3-f, folhas 176; 5.807, livro 3-f, folhas 177; 5.808, livro 3-f, folhas 177; 5.809, livro 3-f, folhas 178; 5.810, livro 3-f, folhas 178; 6.111, livro 3-f, folhas 287; 6.112, livro 3-f, folhas 287; e 7.754, livro 3-h, folhas 179, todas Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT., as quais foram objeto da ação judicial de usucapião - processo nº 713- 50.2008.811.0086 – código 37.732, que transitou em julgada na Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
”, (...)
e seja determinado a devolução dos valores pagos indevidamente das custas de cumprimento de sentença
” (
cf. Id. nº 126950679).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, convém consignar que o procedimento de cumprimento de sentença não é o correto para o objetivo do autor, posto que tenta utilizar da via processual para não efetuar a transferência da matrícula do imóvel para o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, a fim de que seja possível a averbação, de modo que o autor não possui interesse processual para postular ‘cumprimento de sentença’ por essa via, o que acarreta a ausência das condições da ação na demanda em epígrafe, acarretando a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, pelas razões que serão explanadas abaixo.

(...)

É inútil a provocação jurisdicional se ela não for apta a produzir a correção mencionada na inicial. Desta feita, haverá falta de interesse se diante de determinada situação jurídica, a providência pleiteada não foi adequada e apta a modificar a situação.

Logo, o ‘cumprimento de sentença’ não deve subsistir como procedimento autônomo, vez que os autores devem realizar o procedimento extrajudicial necessário para transferência da matrícula do imóvel para o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, para depois proceder a averbação da usucapião.

Além do mais, sequer há negativa pelo Cartório de Registro de Imóveis na realização do procedimento, somente há a indicação do procedimento correto a ser feito para que seja possível a averbação da sentença de usucapião. Senão vejamos (ID nº 50105510):

‘Em atenção ao ofício em epígrafe, informo a Vossa Senhoria que este Serviço não mais tem competência para registrar títulos que digam respeito a imóveis situados, atualmente, no município de Nova Mutum/MT.

Isso porque, o ordenamento jurídico nacional adotou o princípio da territorialidade, estampado no art. 169 da Lei nº 6.015/73,
verbis
:

Art. 169 – Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório de situação do imóvel.

E o art. 167 assim dispõe:

Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:

I – o registro

(...)

28) das sentenças declaratória de usucapião.

Na oportunidade renovo a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.’

Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de interesse de agir na modalidade interesse-adequação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante artigo 485, incisos I e VI, do Código Processual Civil.”

Sem delongas, é manifesta a carência de interesse processual dos autores/apelantes pela inadequação da via eleita, pois, como bem sintetizou a juíza sentenciante, “
o procedimento de cumprimento de sentença não é o correto para o objetivo do autor
”, primeiro, em razão da trivial noção de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, por serem mera serventia, não detêm personalidade jurídica, muito menos capacidade processual, o que induz à sua ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo ativo ou passivo de qualquer lide, e, secundariamente, porque o Cartório do 1º Ofício de Rosário Oeste/MT sequer fez parte da relação jurídico-processual, e, por isso, ainda que fosse processualmente capaz, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença.

Cumpre-me, pois, ratificar a conclusão sentencial de que “
o ‘cumprimento de sentença’ não deve subsistir como procedimento autônomo, vez que os autores devem realizar o procedimento extrajudicial necessário para transferência da matrícula do imóvel para o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, para depois proceder a averbação da usucapião
”.

Sobre o tema:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28".9.2017. (...)” (STJ - Primeira Turma - AgInt no AREsp n. 1.036.393/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019)

Não conheço do pedido de “
devolução dos valores pagos indevidamente das custas de cumprimento de sentença
”, eis que a questão não foi tratada na sentença, e, sim, em decisão interlocutória (cf. Id. nº 126947194), esta que não foi objeto da competente impugnação recursal por parte dos interessados no momento processual oportuno.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022